Tribunal: TJBA
Processo: 8015210-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015210-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ISRAEL ANGELO LOPES FILHO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VITOR LOPES SERRA

Advogado(s)
:
WILLAME PEREIRA DE CASTRO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DE IMÓVEL URBANO. POSSE EXERCIDA DE FORMA AUTÔNOMA E ANTIGA. COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ISRAEL ÂNGELO LOPES FILHO contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação de interdito proibitório cumulada com pedido de tutela possessória, proposta em face de VITOR LOPES SERRA. O agravante pretende a proteção de sua posse sobre o imóvel localizado na Rua Silvino Pereira, nº 55 E, Casa dos Fundos, bairro do Uruguai, Salvador/BA, alegando ocupação pacífica, exclusiva e contínua por mais de dez anos, mesmo sem formal desmembramento do terreno onde residem outros familiares. Afirma que, a partir de 2018, passou a sofrer ameaças e atos de turbação praticados pelo agravado, culminando na perda da posse em 2019, quando foi forçado a abandonar o imóvel por razões de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela possessória de urgência, nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) determinar se o agravante faz jus à reintegração na posse do imóvel, diante da alegação de esbulho e da ausência de prova de transferência da titularidade ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse legítima do agravante resta demonstrada por provas documentais, tais como contas de consumo em seu nome, declarações de vizinhos, boletins de ocorrência e notificação extrajudicial do agravado, que reconhece a presença do recorrente no imóvel, confirmando o exercício de posse autônoma e conhecida.

A alegação de esbulho possessório é corroborada por diversos atos perturbadores praticados pelo agravado, incluindo troca de cadeados, rasura de correspondência, ameaças e violência, resultando na perda da posse pelo agravante no final de 2019, o que atende aos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC.

A inexistência de desmembramento formal do terreno não impede o reconhecimento da posse autônoma, sendo irrelevante a ausência de titularidade registral para fins de proteção possessória, conforme dispõe o art. 1.210 do Código Civil.

O perigo de dano irreparável se evidencia na privação do agravante de seu único domicílio, no qual residia há mais de uma década, sem acesso a bens essenciais e em condição de vulnerabilidade social, o que justifica a concessão da tutela de urgência para evitar agravamento da situação fática.

A não realização das audiências de justificação decorreu de falhas na intimação das partes e não pode ser imputada ao agravante, que instruiu adequadamente a inicial e demonstrou diligência na postulação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse autônoma de imóvel urbano pode ser reconhecida mesmo na ausência de desmembramento formal do terreno, desde que comprovada a ocupação exclusiva, contínua e mansa.

A proteção possessória independe de titularidade registral, bastando o exercício fático da posse.

Estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para reintegrar o possuidor no imóvel, inclusive com uso de força policial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8010694-47.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 27.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
D
AR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

documento assinado de forma eletrônica
.